Tribunal: TJES
Processo: 0012680-25.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT MANTIDO. SEGURO QUE COBRE O PREJUÍZO DA SEGURADA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA. HONORÁRIO SUCUMBENCIAL AFASTADO DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE PARA O AUTOR E PARA BRADESCO SEGUROS.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível responsabilizar a tomadora de serviço e a empresa de transporte de carga solidariamente por acidente durante deslocamento de mercadoria.

2.
“Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria". Preliminar de ilegitimidade afastada.

3.
Ausência de elementos probatórios capazes de resultar em indenização por lucros cessantes.

4.
Frente as circunstâncias e extensão do dano causado, majora-se os danos morais e estéticos
.

5.
A dedução do valor a ser recebido a título de seguro obrigatório já se encontra pacífica na jurisprudência, possuindo até uma súmula sobre o tema, na súmula 246, do C. STJ,
“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. No presente caso constata-se que a seguradora arcou com custo hospitalar do autor acidentado.

6.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade.

7.
Ademais, resta incontroverso que do acidente ocorrido, a parte autora sofreu danos físicos, pela retirada do baço em face da gravidade da batida, de forma que o seguro explicitamente já cobriria o reembolso pelo prejuízo assumido pela segurada.

8.
Acerca do tema de pagamento do ônus sucumbencial, a jurisprudência entende que o pagamento não é devido quando a seguradora não resiste à denunciação da lide. Constata-se nos autos que a empresa seguradora não resistiu em figurar na denunciação da lide.

9.
O fato de contestar o alcance da apólice sobre a condenação da segurada em lide principal não são suficientes para descaracterizar a não resistência à relação jurídica de regresso.

10.
Sentença criminal transitada em julgado que confirmou a autoria do acidente cometido. Interpretação do artigo 935 do Código Civil.

11.
Diante da existência de vítima fatal em decorrência do acidente, bem como a comprovação documental e por fotos dos danos físicos sofridos pelo autor da presente ação indenizatória, satisfativa a determinação prolatada em sentença que determinou a condenação das requeridas em danos morais e estéticos.

12.
Recursos conhecidos para dar provimento parcial apenas para a apelação do autor e

de

BRADESCO SEGUROS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012680-25.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GENIVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos presentes recursos, dar parcial provimento ao recurso de GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e BRADESCO SEGUROS , e negar provimento ao recurso de NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012680-25.2013.8.08.0014

SESSÃO: 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em face de sentença (fls.597/603) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que decidiu pela procedência parcial dos pleitos autorais, de forma que:
(I)
Condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC;
(II)
Condenou as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos estéticos, com juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC;
(III)
Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais;
(IV)
Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cabendo as requeridas responderem por 70% (setenta por cento) do encargo, e ao requerente a razão de 30% (trinta por cento), ressaltado que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita;
(V)
Julgou procedente a denunciação da lide, condenando a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada Denunciante, em decorrência deste processo, respeitados os limites previstos na respectiva apólice de seguro, inclusive a exclusão de cobertura acerca dos danos estéticos;
(VI)
Determinou que devem ser descontados do valor final da indenização a quantia eventualmente recebida pelo requerente em virtude do pagamento administrativo de indenização do seguro DPVAT, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(VII)
Em face do princípio da sucumbência, e da lide em questão, condenou a denunciada ao pagamento das custas processuais em verba honorária em prol do patrono denunciante, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 626/637), o apelante
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

aduz que a reparação fixada no
quantum
indenizatório não se apresenta compatível com a extensão dos danos suportados, de forma que os danos morais e estéticos devem ser majorados, ante a gravidade do acidente e dos danos causados.

Quanto aos danos morais, entende o apelante que estes devem ser majorados em virtude da grave natureza da lesão, que resultou em perda de órgão (baço) e dos danos psicológicos decorrentes do acidente. Entende cabível também a majoração dos danos estéticos pela enorme cicatriz em seu corpo.

Alega que deve receber danos materiais no valor de R$ 6.904,50 (seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), valor este que diz respeito ao período de 10(dez) meses de desemprego, motivado pela incapacidade parcial gerada pelo acidente em seu corpo, e pela diferença entre o seu salário mensal percebido à época do acidente e o valor recebido do INSS, em razão do acidente que lhe impossibilitou de realizar seu labor por 4(quatro) meses.

Afirma ainda que não devem ser realizados descontos do valor dos danos morais a título de Seguro DPVAT, pois este trata da cobertura de dano material.

Requer então a reforma da sentença para majorar os danos morais e estéticos de forma a implicar numa quantia proporcional e razoável à lesão e constrangimentos sofridos; que os danos morais e estéticos sejam atualizados monetariamente a partir da decisão, acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso, isto é, do acidente em 17/3/2012. Requer ainda a condenação em danos patrimoniais em R$ 6.904,50 (seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), acrescido de seus consectários legais.

Contrarrazões juntadas pelas partes
MOCA TRANSPORTES LTDA
(fls. 655/659),
BRADESCO SEGUROS
(fls. 660/668),
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
(fls. 706/715), pleiteando o não provimento do recurso apelatório. Em específico, a apelada
BRADESCO SEGUROS
(fls. 660/668) pleiteia ainda a ausência de sua responsabilidade de ressarcir ante a inexistência de cobertura para danos morais e estéticos na apólice do denunciante segurado.

Em suas razões (fls. 669/681) o Apelante
BRADESCO SEGUROS
requer a improcedência dos danos materiais. Quanto a Lide secundária (denunciação da lide), alega que não há relação de cobertura de danos morais e estéticos entre a seguradora e a segurada. Afirma que a apólice vigente à época do acidente, acostado à fl. 157, não possuía cobertura para danos morais e estéticos. Alega que existe diferença entre o dano corporal, abarcado pela apólice, e o dano moral, uma vez que o dano corporal diz respeito ao dano causado a órgão ou função, não encaixando também como dano estético.

Assim, inviável seria o direito de regresso, diante da ausência de responsabilidade da apelante. Requer a improcedência da lide secundária. Por sua vez, quanto aos honorários fixados em sentença, destaca o apelante que a seguradora aceitou a denunciação da lide nos exatos limites contratuais, e, diante da exclusão da cobertura do seguro sobre danos morais e estéticos, deve ser afastada a verba honorária, ou, ao menos, observada a sucumbência recíproca da ação principal.

Em suas razões (fls. 684/702), o Apelante
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.,
alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, diante da relação de prestação de serviço entre a apelante e a transportadora envolvida no acidente, de forma que não é possível constatar nem uma relação de subordinação. No mérito, alega ausência de ingerência sobre o veículo envolvido no acidente ou sobre o funcionário que conduzia o veículo.

Afirma culpa exclusiva da vítima, ante a confirmação testemunhal de que o condutor havia ingerido álcool antes de dirigir, e de que o apelado
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
adentrou em pista contrária da rodovia.

Alega ainda, que o dano moral não resta comprovado, pois não se constata vítimas do acidente, nem danos decorrentes dele comprovados, devendo ser improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Alternativamente, admite-se a redução do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazão (fls. 717/718) de
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
requerendo o não provimento dos recursos apelatórios.

Contrarrazões de
BRADESCO SEGUROS
à fls. 719/724, pleitando a exclusão de sua responsabilidade ante ausência de cobertura da apólice de seguro sobre danos morais e estéticos.

É o Relatório.

Peço dia para

julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ GUSTAVO TARDIN:-

Boa tarde a todos. Cumprimento essa egrégia Câmara na pessoa do senhor Presidente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no qual estendo o cumprimento aos demais componentes. Cumprimento também a Excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Andréa Rocha. Servidores da casa, saúdo também; os advogados presentes, partes.

Cuidam aqui os autos de um recurso de Apelação interposto por Nicchio Sobrinho Café, que figura, Desembargador Raimundo, no polo passivo de uma ação de reparação de danos. E ela foi incluída no polo passivo dessa ação de reparação de danos materiais e morais, pelo fato de ser proprietária de uma carga de café transportada pela empresa Moca Transportes.

Eu chamo a atenção inicialmente de Vossas Excelências, que o fundamento jurídico que o autor utilizou, apelado, para incluir a Nicchio Sobrinho como responsável pelo pagamento da indenização, foi o artigo 932, inciso III, do Código Civil, que fala, doutor Rodrigo: “Que o empregador responde pelo dano causado pelo preposto”. E dois julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgados esses, um da Relatoria do Desembargador Arthur, outro da Relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes, que foram citados, Desembargador Raimundo, na sentença, como fundamento da condenação do Nicchio Sobrinho.

Eu vou dar sequência a essa sustentação, doutor Rodrigo, enfatizando que os dois julgados citados na sentença de origem aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não se amoldam ao caso dos autos. No julgado do Desembargador Arthur como Relator, a empresa condenada foi a TNT Mercury, uma empresa de transporte, que contratou outra empresa de transporte para terceirizar o seu serviço. E aí então, com base até no entendimento do STJ, em razão desse afretamento da contratação da frota inteira, a TNT foi condenada por um dano causado por um dos caminhões que ela contratou.

O segundo julgado de Relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes, a empresa condenada foi a Ambev. E por que a Ambev foi condenada? Porque a Ambev contratou uma frota inteira de caminhões para prestar serviço para ela. E nesse voto da Desembargadora, no interior desse voto, desse julgado, consta que a Ambev, inclusive, colocou como obrigação do contrato que os caminhões fossem adesivados, que os motoristas usassem o uniforme da Ambev.

Então, nesse ponto, os dois julgados usados no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não se adequam a esse caso. Por quê? Porque aqui a Nicchio Sobrinho Café é uma pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ, estabelecimento. A Moca Transportes é outra empresa prestadora de serviço eventual de transportes do Nicchio Sobrinho Café e ela tem CNPJ, estabelecimento, caminhões e funcionários próprios, Desembargador Raimundo. Isso foi dito na contestação e o autor não fez prova, até porque ele não conseguiria fazer prova de que a Moca Transportes colocou toda a sua frota disponível sob o comando do Nicchio Sobrinho Café.

O segundo ponto, Desembargador Rodrigo, que eu sustento aqui, é que a responsabilidade solidária reconhecida na sentença, o artigo 265 do Código Civil é expresso e uma regra conhecida por todos nós: “A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes”. E quando a gente trata do contrato de transporte, a lei é justamente o contrário da solidariedade. Quando a gente olha no Código Civil, o contrato de transporte, o artigo 733, ele diz: “Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso”. E não coloca o proprietário da carga.

O professor Arnaldo Rizzardo está citado em Contratos Forense, Revista dos Tribunais: “Cada transportador responde pelo que ocorrer no respectivo percurso, arcando com as perdas e danos”. Ele não inclui o proprietário da carga como responsável.

A Lei Federal nº 11.442 de 2007, no artigo 8º, a regra coloca que o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros, contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transportes.

Já aqui, fazendo um encerramento dessa exposição, o autor da ação, que tinha um ônus de provar que a Moca Transportes estava agindo como preposto do Nicchio Sobrinho; e aí preposto, o professor Rui Stoco coloca, está citado na contestação: “É aquele que se posta como dependente, que rege ordem, sob o poder e direção de outrem, que sobre ele exerce vigilância, a título mais ou menos permanente”. O autor não prova, porque ele não ia conseguir provar realmente que a Moca Transportes estava como preposta do Nicchio Sobrinho, na condição de empregador. Eram contratações pontuais.

E aí eu finalizo aqui com uma reflexão. Se a gente entender que o proprietário da carga, ele responde solidariamente com o transportador, se por alguma ocasião eu contratar, Gustavo, um caminhão para fazer uma mudança, eu respondo por um dano causado pelo caminhão de mudança que causou um prejuízo a terceiro em razão do transporte? Então, quando um seria responsável e quando não seria?

A jurisprudência do STJ diz, para finalizar, Desembargador José Paulo. Diz que: “O proprietário da carga, ele é responsável quando realmente a empresa de transporte atuar como seu preposto”. Subordinado. Que é justamente os dois casos que o Tribunal julgou. Um em que a Ambev tomou pra si aquela frota e ele agia de acordo com o comando da Ambev, de Relatoria da Desembargadora Elisabeth Lordes; e outro caso, da TNT Transportes que fretou a frota inteira pra ela comandar.

Então, em razão disso, como a questão da legitimidade já foi ultrapassada, nós estamos tratando aqui se a empresa responde ou não responde.

Então a gente provimento ao recurso de Apelação, com base nesses fundamentos, pra que o pedido em relação à empresa Nicchio Sobrinho seja julgada improcedente o pedido, haja vista a sua ausência de responsabilidade civil, por não ser obrigada solidário pelo dano causado pela transportadora.

Muito obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, à vista da sustentação oral trazida pelo ilustre advogado, eu peço o retorno dos autos.

*

ts*

SESSÃO: 12/09/20203

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que decidiu pela procedência parcial dos pleitos autorais, de forma que:
(I)
Condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC;
(II)
Condenou as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos estéticos, com juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC;
(III)
Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais;
(IV)
Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cabendo as requeridas responderem por 70% (setenta por cento) do encargo, e ao requerente a razão de 30% (trinta por cento), ressaltado que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita;
(V)
Julgou procedente a denunciação da lide, condenando a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada Denunciante, em decorrência deste processo, respeitados os limites previstos na respectiva apólice de seguro, inclusive a exclusão de cobertura acerca dos danos estéticos;
(VI)
Determinou que devem ser descontados do valor final da indenização a quantia eventualmente recebida pelo requerente em virtude do pagamento administrativo de indenização do seguro DPVAT, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(VII)
Em face do princípio da sucumbência, e da lide em questão, condenou a denunciada ao pagamento das custas processuais em verba honorária em prol do patrono denunciante, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apelação interposta pela parte
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
(fls.

626/637)
,
pleiteia-se a majoração dos danos morais e estéticos, além de requerer ainda a condenação em danos materiais no valor de R$ 6.904,50 (seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), em face dos danos sofridos em razão do acidente. Ademais, pleiteia que os danos morais e estéticos sejam atualizados monetariamente a partir da decisão, acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso, isto é, do acidente em 17/3/2012. Requer ainda, o não abatimento do valor de seguro DPVAT.

Em apelação diversa, o
BRADESCO SEGUROS
(fls.669/681)

pleiteia a improcedência dos danos materiais, e a improcedência da lide secundária de denúncia da lide, sob o argumento de que não consta, na apólice entre a apelante seguradora e a segurada MOCA TRANSPORTES LTDA, cobertura para danos morais e estéticos. Ainda, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ou ao menos, que seja observada a sucumbência recíproca da ação principal.

Em apelação interposta por
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.
(fls. 684/702)
,
alega-se preliminarmente, ilegitimidade passiva ante mera relação contratual de prestação de serviço entre o apelante e a transportadora
MOCA TRANSPORTES LTDA.
No mérito, alega culpa exclusiva do condutor que dirigiu embriagado e adentrou a pista contrária, causando o acidente; ausência de comprovação de dano moral e estético sob pena de enriquecimento ilícito. Alternativamente, requer a redução dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
MOCA TRANSPORTES LTDA
(fls. 655/659)
, BRADESCO SEGUROS
(fls. 660/668 e fls. 719/724)
, NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
(fls. 706/715)

e GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
(fls. 717/718)
,
pleiteando o não provimento das apelações. Em particular, a apelada

BRADESCO SEGUROS
pleiteia ausência de responsabilidade por inexistência de cobertura de danos morais e estéticos.

DA PRELIMINAR

Preliminarmente, em recurso apelatório, alega a parte
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.,
ilegitimidade passiva, afirmando que entre ele e a
MOCA TRANSPORTES LTDA
existia apenas uma relação de prestação de serviço (fl. 102), não terceirizada e sem subordinação, de forma que a responsabilidade da apelante não pode ser presumida. Aduz que o testemunho realizado na presente ação por
Fernando Lúcio de Oliveira
atesta a relação de serviço não exclusiva de transporte de mercadoria.

Acerca deste tema, a Colenda 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Resp 1.282.069/RJ, em 2016, já decidiu pela legitimidade em responsabilizar a tomadora e a empresa de transporte de carga solidariamente por acidente causado durante o deslocamento da mercadoria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A jurisprudência desta Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016).
[...](STJ, 4ª TURMA. AgInt no AREsp 885426/ES. Relator: Min. Marco buzzi. Julgado: 29/04/2019, DJe: 03/05/2019). (destaque).

Nota-se que, para responsabilizar a empresa tomadora do serviço de transporte, basta que haja relação de interesse econômico entre elas. Isto é, desta relação, o transporte realizado possui a finalidade de auferir lucro à tomadora de serviço de transporte, através da entrega de produto transportado.

Consoante com o respectivo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DURANTE O TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE DA TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM A ATIVIDADE LUCRATIVA DESEMPENHADA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS TERCEIROS CONTRATADOS PELA TRANSPORTADORA COM A QUAL FIRMADO O CONTRATO DE TRANSPORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]De acordo com a jurisprudência, a subordinação não pressupõe a existência de vínculo empregatício. Para que o tomador do serviço seja responsabilizado, basta que o prestador se obrigue a acatar as suas ordens [...]A partir do contrato havido entre as empresas requeridas, verifica-se que o caminhão evolvido no acidente prestava o serviço de transporte de produtos de acordo com as ordens e comandos da empresa requerida - GTFOODS. Tem-se, assim, que o serviço de transporte era prestado em caráter de subordinação, pois estava vinculada às ordens da GTFOODS. Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça possui julgados que reconhecem a responsabilidade solidária entre a empresa tomadora do frete e a transportadora, o que dispensaria, inclusive, a configuração da relação de subordinação [...]
Como visto dos julgados citados, a responsabilidade da tomadora do serviço de transporte decorre do fato de ser diretamente interessada no transporte do produto por si distribuído, pois inerente à sua atividade lucrativa,
conforme se extrai do contrato de transporte de mov. 64.2-1º Grau, de modo que
irrelevante o fato de não possuir direta relação com os terceiros contratados pela transportadora por si contratada. Assim, não prospera a alegação da ora agravante no sentido de que é ilegítima para responder pela reparação dos danos demandados na inicial, uma vez que figurou como tomadora do serviço de transporte de produtos por si distribuídos
. Diante do exposto voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. (TJPR, 10ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0006457-27.2023.8.16.0000. Relator: Des. Marco Antonio Antoniassi. Julgado: 04/05/2023. Dje: 05/05/2023). (destaque).

Assim, diante de relação que, no momento do acidente, visava o transporte de mercadoria da apelante para aferir lucro, a relação de prestação de serviço entre as partes não afasta a responsabilidade solidária da apelante tomadora de serviço. Ressalta-se que o serviço de transporte não era acessório, mas sim imprescindível para que o lucro da apelante fosse viabilizado.

Correta a determinação do MM. juiz de primeiro grau ao determinar a responsabilidade solidária da apelante pelos danos causados à parte autora da presente ação indenizatória.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais, materiais e estéticos, ajuizado por GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, que pleiteia indenização pelos danos sofridos decorrentes de acidente de trânsito entre o veículo da empresa MOCA TRANSPORTES LTDA e o veículo em que estava.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA:

Acerca do dano material requerido pelo apelante, alega que possui o direito de receber, a título de lucros cessantes, o equivalente a R$ R$ 6.904,50 (seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos) referentes: (
I
) ao período de 10(dez) meses subsequentes à perda do seu emprego em outubro de 2012, até o momento de seu recolhimento prisional por tráfico de drogas, que totalizaria o valor de R$ 6.232,50 (seis mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e; (
II
) da diferença entre o valor percebido a título de salário à época do acidente R$ 623,25(de seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) por mês, e o valor recebido pelo auxílio-doença pago pelo INSS, que perfazia o valor de
R$ 455,27 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos),
pelo período de 4(quatro) meses, que totalizaria o valor de
R$ 671,92 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos.

Destaca-se que o valor pretendido foi constituído com base no valor de R$ 623,25 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) que recebia enquanto trabalhava antes do acidente.

Conforme exposto em sentença de primeiro grau, os lucros cessantes não dizem respeito a situações hipotéticas, de ganhos imaginários;
deve haver uma real situação de perda de ganho em decorrência do dano causado.

Desse modo, o valor pretendido a título de lucro cessante não é passível de indenização, uma vez que não faz jus o apelante a receber pela diferença entre o salário percebido à época do acidente, e o valor pago de benefício acidentário (auxílio-doença), em razão da ausência de provas quanto aos valores supostamente percebidos à época do acidente.

Do tempo em que esteve afastado recebendo auxílio-doença do INSS, não resta colacionado aos autos qualquer prova do salário alegado pelo apelante, nem do tempo em que o auxílio-doença foi prestado, o que prejudica qualquer análise de possível valor devido ao apelante.

Também não faz jus ao recebimento do valor referente aos 10(dez) meses em que restou desempregado após ser demitido, em vista da ausência cabal da motivação da demissão, isto é, inexiste nexo causal capaz de comprovar a ligação entre os danos causados pelo acidente ao apelante e a perda do emprego.

Pelo exposto, não faz jus o apelante do recebimento de lucro cessante frente a alegação hipotética:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. REQUERIDO QUE DIRIGIA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE ORÇAMENTOS E RECIBOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. VALORES AFASTADOS.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS QUE NÃO SE MOSTRAM EXORBITANTES OU IRRISÓRIOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]a.2 Dos lucros cessantes. Por sua vez, a respeito dos lucros cessantes verifica-se que o autor alegou em sua inicial que exercia atividades profissionais como trabalhador rural recebendo a quantia média de R$ 80,00 por dia, bem como que ficou 15 dias sem receber nada, totalizando o importe de R$ 1.200,00.
A respeito dos lucros cessantes o Código Civil disciplina que:
“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar. Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. No caso em análise percebe-se que o autor não demonstrou minimamente que
exercia atividades como trabalhador rural, bem como a quantia que recebia diariamente, razão pela qual não há que se falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes, cabendo a reforma da sentença nesse ponto.
Precedente dessa Turma: RI 0001207-46.2021.8.16.0044 - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 12.12.2022. [...] (TJ-PR, 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Recurso Inominado nº 0034590-90.2021.8.16.0019. Relatora: Juiza Camila Henning Salmoria. Julgado: 31/07/2023. DJe: 01/08/2023). (Destaque).

Com relação aos requerimentos de majoração do dano moral e do dano estético concedidos em primeiro grau nos valores, respectivamente, de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), é importante que se analise as especificidades contidas no caso concreto.

No que tange ao dano moral, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do REsp 1152541/RS determinou que, para valorar a referida indenização, deve ser observado o método bifásico para definir o montante. Em uma primeira etapa, deve-se estabelecer o valor básico da indenização, e, na segunda etapa, se avalia as circunstâncias específicas do caso, observando sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se no caso fático que o condutor do caminhão envolvido no acidente, o sr.
Frankslano Luiz Guidoni,
foi considerado como responsável pelo acidente, sendo descartado a possibilidade de culpa exclusiva da vítima, em consonância com o exposto em sentença criminal do processo n º 0014564-26.2012.8.08.0014 (fls. 460/465).

Deste acidente, o condutor do veículo, o
Sr. Alonso Firmo de Holanda
, veio a falecer. Aliás, as imagens do estado do veículo em que o apelante se encontrava demonstra a gravidade da batida (fl. 57). Também restou comprovado que o apelante teve seu baço retirado (fl.45) em cirurgia de remoção (Esplenectomia), bem como restou uma cicatriz perceptível e extensa bem no centro do abdome do apelante.

Contudo, cumpre destacar que a seguradora
BRADESCO SEGUROS
reembolsou a despesa médico-hospitalar do apelante (fl. 277). Assim, analisando as peculiaridades do caso em questão, e com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, majora-se o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Neste seguimento, a jurisprudência dispõe que:

EMENTA: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...][1]
Na hipótese, tenho que o dano sofrido pela Recorrida ultrapassa o mero aborrecimento, tendo em vista que lesionou seu joelho esquerdo, tendo que realizar diversas sessões de fisioterapia (fl. 92), restando impossibilitada de exercer sua profissão pelo período de 60 (sessenta) dias (fl. 15), e, ainda com dificuldade de realizar os afazeres diários.

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral. Diante disso, levando em consideração o porte da Empresa Recorrente e o dano moral sofrido pela Recorrida, considero a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
proporcional para o caso em análise, motivo pelo qual mantenho incólume a Sentença combatida. (TJ-ES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009850-90.2016.8.08.0011. Relator Substituto: Des. Victor Queiroz Schneider. Julgado: 16/11/2021. Dje: 29/11/2021). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO - [...] RECURSO ADESIVO DO AUTOR –PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA ÍNFIMO À GRAVIDADE DO SINISTRO – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE– No âmbito da responsabilidade civil em acidente de trânsito,
tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Na situação examinada, o autor suportou fratura nos ossos da face e se submeteu a procedimento cirúrgico. Em relação ao valor indenizatório, deve ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo a indenização fixada de forma proporcional ao abalo sofrido pela vítima. Sopesadas ditas circunstâncias, se mostra adequada a majoração do montante
, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), amoldando-se aos valores estabelecidos por este Órgão Fracionário - APELAÇÃO DA ECONORTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA - RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO NO QUE DIZ RESPEITO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (TJ-PR. Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0063968-09.2021.8.16.0014. Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza. Julgado: 24/07/2023. DJe: 24/07/2023). (destaque).

Quanto ao dano estético, resta demonstrado a significativa cicatriz na abdome do apelante (fl. 191/192) em decorrência do acidente sofrido, e, apesar de ser em local não aparente no dia a dia, o tamanho da cicatriz e o local da mesma, bem ao centro do abdome, torna evidente o dano permanente na aparência do apelante. Assim, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, majoro a indenização de danos estéticos para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste sentido, o E. Tribunal do Espírito Santo decidiu que:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LESÃO SOFRIDA POR QUEDA EM RAZÃO DE BUEIRO COM A TAMPA SOLTA OMISSÃO CULPOSA DO ENTE PÚBLICO DANOS ESTÉTICOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO LUCROS CESSANTES COMPROVAÇÃO DE PERÍODO DE 07 DIAS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
[...
]
4. Para que o dano estético se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima. Dano estético reconhecido.5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral e estético, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização pelo dano estético fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).[...
](TJ-ES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0000115-20.2013.8.08.0017. Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira. Julgado: 14/03/2023. DJe: 21/03/2023). (destaque).

No tocante a atualização monetária pleiteada, dispõe a súmula 362 do STJ que “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Frente a determinação de juros de mora à taxa SELIC, não comporta majoração com correção monetária, visto que a correção monetária já se encontra compreendida dentro desta taxa.

Neste ponto, merece manutenção a sentença prolatada em primeiro grau, que determinou que, ao valor dos danos morais seja “a
crescido de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC
”. Ante a impossibilidade de atualização da correção monetária antes de seu arbitramento, deve então ser estruturada a disposição da seguinte forma:

i) CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora incindido exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros moratórios;

Seguinte, acerca da determinação em sentença de “
descontar do valor final da indenização a quantia eventualmente recebida pelo requerente em virtude do pagamento administrativo de indenização de seguro DPVAT
”, insurge-se o apelante pela improcedência desta determinação, afirmando que este seguro diz respeito apenas a cobertura de dano material.

Sobre este ponto, a súmula 246, do C. STJ, estabelece que
“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

Pelas circunstâncias dos autos, nota-se que a seguradora denunciada arcou com os custos hospitalares do apelante (fl.277), no valor de R$ 316,77 (trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos). Constatado o pagamento sobre despesas médicas, sob pena de enriquecimento indevido, é lícito o desconto de valor de seguro DPVAT.

Desta forma, é devido o desconto sobre o montante recebido, ainda que de dano moral e estético:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. COLISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]
10. O enunciado da Súmula 246 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Portanto, independentemente da comprovação do recebimento ou requerimento pela vítima do seguro DPVAT, a referida importância deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada a título de dano moral.
11. Por ser de natureza contratual (contrato de transporte) a relação havida entre as partes, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial?. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJDFT
, 2ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível nº 07012449420188070009. Julgado: 09/11/2019). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO FECHAMENTO DAS PORTAS DANOS FISIOLÓGICOS E PSÍQUICOS À USUÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.[...
]
5. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização por danos morais estipulada judicialmente, por conta da incidência da súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.[...]5. De igual forma, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, conforme Súmula de nº 246 do c. STJ, sendo que
essa dedução deverá ocorrer mesmo quando não restar comprovado o seu recebimento[...]
.(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001201-98.2011.8.08.0048. Relator: Des. substituta
Ana Claudia Rodrigues de Faria
. Julgado: 08/02/2022.DJe: 07/03/2022.) (destaque).

Portanto, faz o jus a dedução do montante do seguro DPVAT sobre o valor de indenização a ser percebido, consoante com determinação de sentença em primeiro grau.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO SEGUROS

Em recurso apelatório, pleiteia a improcedência dos danos materiais. Conforme já vergastado em análise da petição apelatória de
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ante a falta de provas, não há como determinar indenização a título de danos materiais.

Quanto ao requerimento de improcedência da lide secundária, observa-se em fls. 104/106, na apólice vigente à época do acidente, que a apólice da seguradora denunciada cobria danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros, morte por invalidez de passageiro e morte por passageiro.

Em fl. 248, é possível verificar nas determinações de condições complementares da apólice de seguro, que os danos corporais compreendem o reembolso de danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros não transportados.

Sobre este tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de ser possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade.

No presente caso, a exclusão do dano estético está contida apenas em cláusula de cobertura por dano moral, que não estava envolvida na apólice do denunciante
MOCA TRANSPORTES LTDA
.

Ademais, resta incontroverso que do acidente ocorrido, a parte apelada
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
sofreu danos físicos, pela retirada do baço em face da gravidade da batida, de forma que o seguro explicitamente já cobriria o reembolso pelo prejuízo assumido pela segurada.

Assim, é evidente a responsabilidade da seguradora apelante, de forma que não há o que se falar em improcedência da lide secundária.

Merece portanto, manutenção o dispositivo contido em sentença, apenas para excluir a parte que diz “
inclusive a exclusão de cobertura de danos estéticos
”, mantendo incólume o restante da decisão que condenou o apelante ao pagamento dos prejuízos suportados pelo segurado denunciante (fl. 603).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ACIDENTE. DANO À INTEGRIDADE FÍSICA.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. LICITUDE DA CUMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUA A COBERTURA PARA DANOS ESTÉTICOS.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
7. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário (STJ, AgInt-AREsp 1.193.966, Segunda Turma, Relatora Min. Assusete Magalhães, julgado em 21-06-2018, DJE 27-06-2018).
(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001601-87.2015.8.08.0011. Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julgado: 22/03/2022. Dje: 01/04/2022). (destaque)

Cumpre destacar a previsão contratual que determina o reembolso de danos corporais, custas e honorários dentro dos limites máximos de indenização estipulados na apólice, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No tocante ao tema de pagamento do ônus sucumbencial, a jurisprudência entende que o pagamento não é devido quando a seguradora não resiste à denunciação da lide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. Agravo interno desprovido. (
STJ
, TERCEIRA TURMA. AgInt no AREsp 1613653. Relator: Min.
Marco Aurélio Belizze
. Julgado: 13/12/2021. DJe: 15/12/2021). (destaque).

Se demonstra nos autos que a seguradora apelante não resistiu em figurar na denunciação da lide, desde que dentro do limite estipulado em apólice (fl.232).

O fato de contestar o alcance da apólice sobre a condenação da segurada em lide principal (quanto aos danos morais e estéticos), não são suficientes para descaracterizar a não resistência à relação jurídica de regresso.

Assim, merece reforma a sentença em relação a lide secundária, de forma a afastar a condenação em honorários.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.

Inicialmente, alega o apelante ausência de nexo causal, pois não recaía para si a responsabilidade sobre o veículo envolvido. Tal alegação deve ser improcedente ante a determinação de responsabilidade solidária entre o apelante e a transportadora
MOCA TRANSPORTES LTDA
, discutida na análise preliminar.

Quanto à afirmação de culpa exclusiva da vítima, cumpre destacar que conforme se extrai do boletim de ocorrência (fl. 52/53), o veículo em que a parte
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
estava não saiu da pista, e que seguia o fluxo. O condutor do veículo
Alonso Firmo de Holanda
não estava embriagado ou sob efeito de álcool, e, em decorrência deste acidente, o referido condutor veio a falecer.

Em sentença criminal do processo 0014564-26.2012.8.08.0014(fl.460/465), restou demonstrado a culpabilidade do condutor do caminhão, o sr.
FRANKSLANO LUIZ GUIDONI
, sobre o acidente ocorrido. Na própria sentença é descartada a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Conforme tratado em sentença (fl. 598-v), o Art. 935 do Código Civil determina que a responsabilidade civil não pode ser mais questionado quando já decididas na esfera criminal. Da sentença transitada em julgado, resta nítida a culpabilidade do motorista de caminhão pertencente à
MOCA TRANSPORTES LTDA
, pelo acidente e, consequentemente, pelos danos sofridos.

Acerca do requerimento de improcedência de danos morais e estéticos, sob pena de enriquecimento ilícito diante da suposta ausência de comprovação dos danos sofridos, frisa destacar que, em casos de acidente automobilístico, o dano moral se presume quando há vítimas.

Veja determinação proferida pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento da REsp 1653413/RJ, que entende pela necessidade de comprovação de dano moral quando, do acidente, não restar vítimas:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.
5. Recurso especial provido. (
STJ
, TERCEIRA TURMA. REsp 163413/RJ. Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
. Julgamento: 05/06/2018. DJE: 08/06/2018.

Compulsando os autos, resta cristalino a gravidade do acidente, que deixou o passageiro
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
com lesão que ensejou a remoção do baço (fls.44/45), além de deixar uma cicatriz extensiva bem no meio do abdome (fls. 191/192). Deste acidente também, veio a falecimento o condutor, o
Sr. Alonso Firmo de Holanda
, do qual a seguradora do caminhão que causou o acidente (BRADESCO SEGUROS) indenizou a família da vítima no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se verifica em fls.278/283 e em fl.492.

Deste modo, diante da existência de vítima fatal em decorrência do acidente, bem como a comprovação documental dos danos físicos sofridos pelo autor da presente ação indenizatória, satisfativa a determinação prolatada em sentença que determinou a condenação das requeridas em danos morais e estéticos.

Assim estabelece a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. DANO ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
IV - Depreende-se das fotografias acostadas que o apelado ficou com cicatrizes em seu corpo decorrentes das lesões sofridas no acidente, tendo o Juízo a quo, portanto, condenado adequadamente a apelante a indenizá-lo também por dano estético.

V - Quanto aos danos morais, escorreito o entendimento sentencial em reconhecê-lo na hipótese, até porque resta assente na jurisprudência desta Corte que no tocante aos danos extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito que resulta lesão física acarreta dano moral in re ipsa, porquanto presumida a angústia e sofrimento da vítima/apelado diante do acidente sofrido, de modo a ultrapassar o dissabor cotidiano.
[...] (
TJES
. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Apelação Cível nº 0002434-52.2017.8.08.0006. Relator: Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
. Julgado: 15/03/2022. DJe: 25/03/2022). (destaque).

Incabível a redução dos danos morais frente a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, contemplando a extensão e gravidade do dano sofrido e da relação patrimonial das requeridas.

Por todo o exposto, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, para majorar os danos morais e estéticos para o autor
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
em R$ 1.000,00 (um mil reais) cada dano, passando assim os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e os danos estéticos para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos danos morais, estes devem sofrer atualização apenas a partir do seu arbitramento, onde passa a incidir juros moratórios de taxa SELIC, que já engloba a correção monetária.

Além disso, condeno-o ao reembolso do prejuízo sofrido pela segurada denunciante, tanto por danos morais, quanto por danos estéticos, no limite da apólice contratada. Afasta-se da parte
BRADESCO SEGUROS
o pagamento de honorários sucumbenciais ante não resistência à denunciação à lide, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS PRESENTES RECURSOS, E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e de BRADESCO SEGUROS, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários sucumbenciais (
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
e

MOCA TRANSPORTES LTDA)
em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,§ 11º do CPC, neste caso, majorados para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012680-25.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
GENIVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADOS:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MOCA TRANSPORTES LTDA, NICCHIO SOBRINHO CAFE S/A.
Advogado do(a) APELANTE:
LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA - ES19570-A
Advogado do s(a) APELADOS:
BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
Advogado do s(a) APELADOS:
AMAURI BRAS CASER - ES19221-A
Advogado do s(a) APELADOS:
LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que decidiu pela procedência parcial dos pleitos autorais, de forma que:
(I)
Condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC;
(II)
Condenou as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos estéticos, com juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC;
(III)
Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais;
(IV)
Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cabendo as requeridas responderem por 70% (setenta por cento) do encargo, e ao requerente a razão de 30% (trinta por cento), ressaltado que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita;
(V)
Julgou procedente a denunciação da lide, condenando a denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada Denunciante, em decorrência deste processo, respeitados os limites previstos na respectiva apólice de seguro, inclusive a exclusão de cobertura acerca dos danos estéticos;
(VI)
Determinou que devem ser descontados do valor final da indenização a quantia eventualmente recebida pelo requerente em virtude do pagamento administrativo de indenização do seguro DPVAT, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(VII)
Em face do princípio da sucumbência, e da lide em questão, condenou a denunciada ao pagamento das custas processuais em verba honorária em prol do patrono denunciante, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apelação interposta pela parte
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
(fls.

626/637)
,
pleiteia-se a majoração dos danos morais e estéticos, além de requerer ainda a condenação em danos materiais no valor de R$ 6.904,50 (seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), em face dos danos sofridos em razão do acidente. Ademais, pleiteia que os danos morais e estéticos sejam atualizados monetariamente a partir da decisão, acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso, isto é, do acidente em 17/3/2012. Requer ainda, o não abatimento do valor de seguro DPVAT.

Em apelação diversa, o
BRADESCO SEGUROS
(fls.669/681)

pleiteia a improcedência dos danos materiais, e a improcedência da lide secundária de denúncia da lide, sob o argumento de que não consta, na apólice entre a apelante seguradora e a segurada MOCA TRANSPORTES LTDA, cobertura para danos morais e estéticos. Ainda, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ou ao menos, que seja observada a sucumbência recíproca da ação principal.

Em apelação interposta por
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.
(fls. 684/702)
,
alega-se preliminarmente, ilegitimidade passiva ante mera relação contratual de prestação de serviço entre o apelante e a transportadora
MOCA TRANSPORTES LTDA.
No mérito, alega culpa exclusiva do condutor que dirigiu embriagado e adentrou a pista contrária, causando o acidente; ausência de comprovação de dano moral e estético sob pena de enriquecimento ilícito. Alternativamente, requer a redução dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
MOCA TRANSPORTES LTDA
(fls. 655/659)
, BRADESCO SEGUROS
(fls. 660/668 e fls. 719/724)
, NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
(fls. 706/715)

e
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
(fls. 717/718)
,
pleiteando o não provimento das apelações. Em particular, a apelada

BRADESCO SEGUROS
pleiteia ausência de responsabilidade por inexistência de cobertura de danos morais e estéticos.

DA PRELIMINAR

Preliminarmente, em recurso apelatório, alega a parte
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.,
ilegitimidade passiva, afirmando que entre ele e a
MOCA TRANSPORTES LTDA
existia apenas uma relação de prestação de serviço (fl. 102), não terceirizada e sem subordinação, de forma que a responsabilidade da apelante não pode ser presumida. Aduz que o testemunho realizado na presente ação por
Fernando Lúcio de Oliveira
atesta a relação de serviço não exclusiva de transporte de mercadoria.

Acerca deste tema, a Colenda 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Resp 1.282.069/RJ, em 2016, já decidiu pela legitimidade em responsabilizar a tomadora e a empresa de transporte de carga solidariamente por acidente causado durante o deslocamento da mercadoria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A jurisprudência desta Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016).
[...](STJ, 4ª TURMA. AgInt no AREsp 885426/ES. Relator: Min. Marco buzzi. Julgado: 29/04/2019, DJe: 03/05/2019). (destaque).

N
ota-se que, para responsabilizar a empresa tomadora do serviço de transporte, basta que haja relação de interesse econômico entre elas. Isto é, desta relação, o transporte realizado possui a finalidade de auferir lucro à tomadora de serviço de transporte, através da entrega de produto transportado.

C
onsoante com o respectivo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DURANTE O TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE DA TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM A ATIVIDADE LUCRATIVA DESEMPENHADA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS TERCEIROS CONTRATADOS PELA TRANSPORTADORA COM A QUAL FIRMADO O CONTRATO DE TRANSPORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
De acordo com a jurisprudência, a subordinação não pressupõe a existência de vínculo empregatício. Para que o tomador do serviço seja responsabilizado, basta que o prestador se obrigue a acatar as suas ordens
[...]
A partir do contrato havido entre as empresas requeridas, verifica-se que o caminhão evolvido no acidente prestava o serviço de transporte de produtos de acordo com as ordens e comandos da empresa requerida - GTFOODS. Tem-se, assim, que o serviço de transporte era prestado em caráter de subordinação, pois estava vinculada às ordens da GTFOODS. Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça possui julgados que reconhecem a responsabilidade solidária entre a empresa tomadora do frete e a transportadora, o que dispensaria, inclusive, a configuração da relação de subordinação
[...]
Como visto dos julgados citados, a responsabilidade da tomadora do serviço de transporte decorre do fato de ser diretamente interessada no transporte do produto por si distribuído, pois inerente à sua atividade lucrativa,
conforme se extrai do contrato de transporte de mov. 64.2-1º Grau, de modo que
irrelevante o fato de não possuir direta relação com os terceiros contratados pela transportadora por si contratada. Assim, não prospera a alegação da ora agravante no sentido de que é ilegítima para responder pela reparação dos danos demandados na inicial, uma vez que figurou como tomadora do serviço de transporte de produtos por si distribuídos
. Diante do exposto voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(TJPR, 10ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº
0006457-27.2023.8.16.0000
. Relator: Des. Marco Antonio Antoniassi. Julgado: 04/05/2023. Dje: 05/05/2023). (destaque).

Assim, diante de relação que, no momento do acidente, visava o transporte de mercadoria da apelante para aferir lucro, a relação de prestação de serviço entre as partes não afasta a responsabilidade solidária da apelante tomadora de serviço. Ressalta-se que o serviço de transporte não era acessório, mas sim imprescindível para que o lucro da apelante fosse viabilizado.

Correta a determinação do MM. juiz de primeiro grau ao determinar a responsabilidade solidária da apelante pelos danos causados à parte autora da presente ação indenizatória.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais, materiais e estéticos, ajuizado por GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, que pleiteia indenização pelos danos sofridos decorrentes de acidente de trânsito entre o veículo da empresa MOCA TRANSPORTES LTDA e o veículo em que estava.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA:

Acerca do dano material requerido pelo apelante, alega que possui o direito de receber, a título de lucros cessantes, o equivalente a R$ R$ 6.904,50 (seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta centavos) referentes: (
I
) ao período de 10(dez) meses subsequentes à perda do seu emprego em outubro de 2012, até o momento de seu recolhimento prisional por tráfico de drogas, que totalizaria o valor de R$ 6.232,50 (seis mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e; (
II
) da diferença entre o valor percebido a título de salário à época do acidente R$ 623,25(de seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) por mês, e o valor recebido pelo auxílio-doença pago pelo INSS, que perfazia o valor de
R$ 455,27 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos),
pelo período de 4(quatro) meses, que totalizaria o valor de
R$ 671,92 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos.

Destaca-se que o valor pretendido foi constituído com base no valor de R$ 623,25 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) que recebia enquanto trabalhava antes do acidente.

Conforme exposto em sentença de primeiro grau, os lucros cessantes não dizem respeito a situações hipotéticas, de ganhos imaginários;
deve haver uma real situação de perda de ganho em decorrência do dano causado.

Desse modo, o valor pretendido a título de lucro cessante não é passível de indenização, uma vez que não faz jus o apelante a receber pela diferença entre o salário percebido à época do acidente, e o valor pago de benefício acidentário (auxílio-doença), em razão da ausência de provas quanto aos valores supostamente percebidos à época do acidente.

Do tempo em que esteve afastado recebendo auxílio-doença do INSS, não resta colacionado aos autos qualquer prova do salário alegado pelo apelante, nem do tempo em que o auxílio-doença foi prestado, o que prejudica qualquer análise de possível valor devido ao apelante.

Também não faz jus ao recebimento do valor referente aos 10(dez) meses em que restou desempregado após ser demitido, em vista da ausência cabal da motivação da demissão, isto é, inexiste nexo causal capaz de comprovar a ligação entre os danos causados pelo acidente ao apelante e a perda do emprego.

Pelo exposto, não faz jus o apelante do recebimento de lucro cessante frente a alegação hipotética:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. REQUERIDO QUE DIRIGIA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE ORÇAMENTOS E RECIBOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. VALORES AFASTADOS.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS QUE NÃO SE MOSTRAM EXORBITANTES OU IRRISÓRIOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]a.2 Dos lucros cessantes. Por sua vez, a respeito dos lucros cessantes verifica-se que o autor alegou em sua inicial que exercia atividades profissionais como trabalhador rural recebendo a quantia média de R$ 80,00 por dia, bem como que ficou 15 dias sem receber nada, totalizando o importe de R$ 1.200,00.
A respeito dos lucros cessantes o Código Civil disciplina que:
“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar. Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. No caso em análise percebe-se que o autor não demonstrou minimamente que
exercia atividades como trabalhador rural, bem como a quantia que recebia diariamente, razão pela qual não há que se falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes, cabendo a reforma da sentença nesse ponto.
Precedente dessa Turma: RI 0001207-46.2021.8.16.0044 - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 12.12.2022. [...] (TJ-PR, 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Recurso Inominado nº 0034590-90.2021.8.16.0019. Relatora: Juiza Camila Henning Salmoria. Julgado: 31/07/2023. DJe: 01/08/2023). (Destaque).

Com relação aos requerimentos de majoração do dano moral e do dano estético concedidos em primeiro grau nos valores, respectivamente, de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), é importante que se analise as especificidades contidas no caso concreto.

No que tange ao dano moral, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do REsp 1152541/RS determinou que, para valorar a referida indenização, deve ser observado o método bifásico para definir o montante. Em uma primeira etapa, deve-se estabelecer o valor básico da indenização, e, na segunda etapa, se avalia as circunstâncias específicas do caso, observando sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se no caso fático que o condutor do caminhão envolvido no acidente, o sr.
Frankslano Luiz Guidoni,
foi considerado como responsável pelo acidente, sendo descartado a possibilidade de culpa exclusiva da vítima, em consonância com o exposto em sentença criminal do processo n º 0014564-26.2012.8.08.0014 (fls. 460/465).

Deste acidente, o condutor do veículo, o
Sr. Alonso Firmo de Holanda
, veio a falecer. Aliás, as imagens do estado do veículo em que o apelante se encontrava demonstra a gravidade da batida (fl. 57). Também restou comprovado que o apelante teve seu baço retirado (fl.45) em cirurgia de remoção (Esplenectomia), bem como restou uma cicatriz perceptível e extensa bem no centro do
abdome
do apelante.

Contudo,
cumpre destacar que a
seguradora
BRADESCO SEGUROS
reembolsou a despesa médico-hospitalar do apelante (fl. 277). Assim, analisando as peculiaridades do caso em questão, e com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, majora-se o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Neste seguimento, a jurisprudência dispõe que:

EMENTA: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...][1]
Na hipótese, tenho que o dano sofrido pela Recorrida ultrapassa o mero aborrecimento, tendo em vista que lesionou seu joelho esquerdo, tendo que realizar diversas sessões de fisioterapia (fl. 92), restando impossibilitada de exercer sua profissão pelo período de 60 (sessenta) dias (fl. 15), e, ainda com dificuldade de realizar os afazeres diários.

No que concerne ao quantum indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral. Diante disso, levando em consideração o porte da Empresa Recorrente e o dano moral sofrido pela Recorrida, considero a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
proporcional para o caso em análise, motivo pelo qual mantenho incólume a Sentença combatida. (TJ-ES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009850-90.2016.8.08.0011. Relator Substituto: Des. Victor Queiroz Schneider. Julgado: 16/11/2021. Dje: 29/11/2021). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO - [...] RECURSO ADESIVO DO AUTOR –PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA ÍNFIMO À GRAVIDADE DO SINISTRO – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE–
No âmbito da responsabilidade civil em acidente de trânsito,
tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Na situação examinada, o autor suportou fratura nos ossos da face e se submeteu a procedimento cirúrgico. Em relação ao valor indenizatório, deve ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo a indenização fixada de forma proporcional ao abalo sofrido pela vítima. Sopesadas ditas circunstâncias, se mostra adequada a majoração do montante
, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), amoldando-se aos valores estabelecidos por este Órgão Fracionário - APELAÇÃO DA ECONORTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA - RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO NO QUE DIZ RESPEITO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (TJ-PR. Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0063968-09.2021.8.16.0014. Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza. Julgado: 24/07/2023. DJe: 24/07/2023). (destaque).

Quanto ao dano estético, resta demonstrado a significativa cicatriz na
abdome
do apelante (fl. 191/192) em decorrência do acidente sofrido, e, apesar de ser em local não aparente no dia a dia, o tamanho da cicatriz e o local da mesma, bem ao centro do
abdome
, torna evidente o dano permanente na aparência do apelante. Assim, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, majoro a indenização de danos estéticos para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste sentido, o E. Tribunal do Espírito Santo decidiu que:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LESÃO SOFRIDA POR QUEDA EM RAZÃO DE BUEIRO COM A TAMPA SOLTA OMISSÃO CULPOSA DO ENTE PÚBLICO DANOS ESTÉTICOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO LUCROS CESSANTES COMPROVAÇÃO DE PERÍODO DE 07 DIAS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
[...
]
4. Para que o dano estético se configure, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima. Dano estético reconhecido.5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral e estético, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização pelo dano estético fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).[...
](TJ-ES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0000115-20.2013.8.08.0017. Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira. Julgado: 14/03/2023. DJe: 21/03/2023). (destaque).

No tocante a atualização monetária pleiteada, dispõe a súmula 362 do STJ que “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Frente a determinação de juros de mora à taxa SELIC, não comporta majoração com correção monetária, visto que a correção monetária já se encontra compreendida dentro desta taxa.

Neste ponto, merece manutenção a sentença prolatada em primeiro grau, que determinou que, ao valor dos danos morais seja “a
crescido de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês), desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual passa a incidir exclusivamente sobre o montante a taxa SELIC
”. Ante a impossibilidade de atualização da correção monetária antes de seu arbitramento, deve então ser estruturada a disposição da seguinte forma:

i) CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora incindido exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros moratórios;

Seguinte, acerca da determinação em sentença de “
descontar do valor final da indenização a quantia eventualmente recebida pelo requerente em virtude do pagamento administrativo de indenização de seguro DPVAT
”, insurge-se o apelante pela improcedência desta determinação, afirmando que este seguro diz respeito apenas a cobertura de dano material.

Sobre este ponto, a súmula 246, do C. STJ, estabelece que
“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

Pelas circunstâncias dos autos, nota-se que a seguradora denunciada arcou com os custos hospitalares do apelante (fl.277), no valor de R$ 316,77 (trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos). Constatado o pagamento sobre despesas médicas, sob pena de enriquecimento indevido,
é lícito o desconto de valor de seguro DPVAT.

Desta forma, é devido o desconto sobre o montante recebido, ainda que de dano moral e estético:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. COLISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
[...]
10. O enunciado da Súmula 246 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Portanto, independentemente da comprovação do recebimento ou requerimento pela vítima do seguro DPVAT, a referida importância deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada a título de dano moral.
11. Por ser de natureza contratual (contrato de transporte) a relação havida entre as partes, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial?. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJDFT
, 2ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível nº 07012449420188070009. Julgado: 09/11/2019). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO FECHAMENTO DAS PORTAS DANOS FISIOLÓGICOS E PSÍQUICOS À USUÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.[...
]
5. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização por danos morais estipulada judicialmente, por conta da incidência da súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.[...]5. De igual forma, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, conforme Súmula de nº 246 do c. STJ, sendo que
essa dedução deverá ocorrer mesmo quando não restar comprovado o seu recebimento[...]
.(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001201-98.2011.8.08.0048. Relator: Des. substituta
Ana Claudia Rodrigues de Faria
. Julgado: 08/02/2022.DJe: 07/03/2022.) (destaque).

Portanto, faz o jus a dedução do montante do seguro DPVAT sobre o valor de indenização a ser percebido, consoante com determinação de sentença em primeiro grau.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO SEGUROS

Em recurso apelatório, pleiteia a improcedência dos danos materiais. Conforme já vergastado em análise da petição apelatória de
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ante a falta de provas, não há como determinar indenização a título de danos materiais.

Quanto ao requerimento de improcedência da lide secundária, observa-se em fls. 104/106, na apólice vigente à época do acidente, que a apólice da seguradora denunciada cobria danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros, morte por invalidez de passageiro e morte por passageiro.

Em fl. 248, é possível verificar nas determinações de condições complementares da apólice de seguro, que os danos corporais compreendem o reembolso de danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros não transportados.

Sobre este tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de ser possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade.

No presente caso, a exclusão do dano estético está contida apenas em cláusula de cobertura por dano moral, que não estava envolvida na apólice do denunciante
MOCA TRANSPORTES LTDA
.

Ademais, resta incontroverso que do acidente ocorrido, a parte apelada
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
sofreu danos físicos, pela retirada do baço em face da gravidade da batida, de forma que o seguro explicitamente já cobriria o reembolso pelo prejuízo assumido pela segurada.

Assim, é evidente a responsabilidade da seguradora apelante, de forma que não há o que se falar em improcedência da lide secundária.

Merece portanto, manutenção o dispositivo contido em sentença, apenas para excluir a parte que diz “
inclusive a exclusão de cobertura de danos estéticos
”, mantendo incólume o restante da decisão que condenou o apelante ao pagamento dos prejuízos suportados pelo segurado denunciante (fl. 603).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ACIDENTE. DANO À INTEGRIDADE FÍSICA.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. LICITUDE DA CUMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUA A COBERTURA PARA DANOS ESTÉTICOS.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
7. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário (STJ, AgInt-AREsp 1.193.966, Segunda Turma, Relatora Min. Assusete Magalhães, julgado em 21-06-2018, DJE 27-06-2018).
(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001601-87.2015.8.08.0011. Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julgado: 22/03/2022. Dje: 01/04/2022). (destaque)

Cumpre destacar a previsão contratual que determina o reembolso de danos corporais, custas e honorários dentro dos limites máximos de indenização estipulados na apólice, que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No tocante ao tema de pagamento do ônus sucumbencial, a jurisprudência entende que o pagamento não é devido quando a seguradora não resiste à denunciação da lide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. Agravo interno desprovido. (
STJ
, TERCEIRA TURMA. AgInt no AREsp 1613653. Relator: Min.
Marco Aurélio Belizze
. Julgado: 13/12/2021. DJe: 15/12/2021). (destaque).

Se demonstra nos autos que a seguradora apelante não resistiu em figurar na denunciação da lide, desde que dentro do limite estipulado em apólice (fl.232).

O fato de contestar o alcance da apólice sobre a condenação da segurada em lide principal (quanto aos danos morais e estéticos), não são suficientes para descaracterizar a não resistência à relação jurídica de regresso.

Assim, merece reforma a sentença em relação a lide secundária, de forma a afastar a condenação em honorários.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.

Inicialmente, alega o apelante ausência de nexo causal, pois não recaía para si a responsabilidade sobre o veículo envolvido. Tal alegação deve ser improcedente ante a determinação de responsabilidade solidária entre o apelante e a transportadora
MOCA TRANSPORTES LTDA
, discutida na análise preliminar.

Quanto à afirmação de culpa exclusiva da vítima, cumpre destacar que conforme se extrai do boletim de ocorrência (fl. 52/53), o veículo em que a parte
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
estava não saiu da pista, e que seguia o fluxo. O condutor do veículo
Alonso Firmo de Holanda
não estava embriagado ou sob efeito de álcool, e, em decorrência deste acidente, o referido condutor veio a falecer.

Em sentença criminal do processo 0014564-26.2012.8.08.0014(fl.460/465), restou demonstrado a culpabilidade do condutor do caminhão, o sr.
FRANKSLANO LUIZ GUIDONI
, sobre o acidente ocorrido. Na própria sentença é descartada a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Conforme tratado em sentença (fl. 598-v), o Art. 935 do Código Civil determina que a responsabilidade civil não pode ser mais questionado quando já decididas na esfera criminal. Da sentença transitada em julgado, resta nítida a culpabilidade do motorista de caminhão pertencente à
MOCA TRANSPORTES LTDA
, pelo acidente e, consequentemente, pelos danos sofridos.

Acerca do requerimento de improcedência de danos morais e estéticos, sob pena de enriquecimento ilícito diante da suposta ausência de comprovação dos danos sofridos, frisa destacar que, em casos de acidente automobilístico, o dano moral se presume quando há vítimas.

Veja determinação proferida pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento da REsp 1653413/RJ, que entende pela necessidade de comprovação de dano moral quando, do acidente, não restar vítimas:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.
5. Recurso especial provido. (
STJ
, TERCEIRA TURMA. REsp 163413/RJ. Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
. Julgamento: 05/06/2018. DJE: 08/06/2018.

Compulsando os autos, resta cristalino a gravidade do acidente, que deixou o passageiro
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
com lesão que ensejou a remoção do baço (fls.44/45), além de deixar uma cicatriz extensiva bem no meio do
abdome
(fls. 191/192). Deste acidente também, veio a falecimento o condutor, o
Sr. Alonso Firmo de Holanda
, do qual a seguradora do caminhão que causou o acidente (BRADESCO SEGUROS) indenizou a família da vítima no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se verifica em fls.278/283 e em fl.492.

Deste modo, diante da existência de vítima fatal em decorrência do acidente, bem como a comprovação documental dos danos físicos sofridos pelo autor da presente ação indenizatória, satisfativa a determinação prolatada em sentença que determinou a condenação das requeridas em danos morais e estéticos.

Assim estabelece a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. DANO ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
IV - Depreende-se das fotografias acostadas que o apelado ficou com cicatrizes em seu corpo decorrentes das lesões sofridas no acidente, tendo o Juízo a quo, portanto, condenado adequadamente a apelante a indenizá-lo também por dano estético.

V - Quanto aos danos morais, escorreito o entendimento sentencial em reconhecê-lo na hipótese, até porque resta assente na jurisprudência desta Corte que no tocante aos danos extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito que resulta lesão física acarreta dano moral in re ipsa, porquanto presumida a angústia e sofrimento da vítima/apelado diante do acidente sofrido, de modo a ultrapassar o dissabor cotidiano.
[...] (
TJES
. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Apelação Cível nº 0002434-52.2017.8.08.0006. Relator: Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
. Julgado: 15/03/2022. DJe: 25/03/2022). (destaque)
.

Incabível a redução dos danos morais frente a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, contemplando a extensão e gravidade do dano sofrido e da relação patrimonial das requeridas.

Por todo o exposto, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, para majorar os danos morais e estéticos para o autor
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
em R$ 1.000,00 (um mil reais) cada dano, passando assim os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e os danos estéticos para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos danos morais, estes devem sofrer atualização apenas a partir do seu arbitramento, onde passa a incidir juros moratórios de taxa SELIC, que já engloba a correção monetária.

Além disso,
condeno-o ao reembolso do prejuízo sofrido pela segurada denunciante, tanto por danos morais, quanto por danos estéticos, no limite da apólice con
tratada.
Afasta-se da parte
BRADESCO SEGUROS
o pagamento de honorários sucumbenciais ante não resistência à denunciação à lide
,
mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS PRESENTES RECURSOS, E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e de BRADESCO SEGUROS, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários sucumbenciais (
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A
e

MOCA TRANSPORTES LTDA)
em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,§ 11º do CPC, neste caso, majorados para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)